Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705227-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS QUINTANILHA MEDRADO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Quintanilha Medrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que o MM. Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação para desbloquear a quantia penhorada na conta da CEF – R$ 395,71, uma vez que se trata de valor proveniente de verba salarial, mantendo, contudo, a constrição da quantia bloqueada junto ao NUBANK, pois não demonstrado ser oriunda de Programa de Integração Social - PIS (ID 82959394 – autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que a quantia constrita é, de fato, proveniente de PIS. Salienta que o valor estava depositado em uma conta social digital, utilizada pelo Governo Federal para realizar pagamentos relativos a programas sociais, estando identificado pela rubrica “REV ABONO”, que, conforme documento sob o ID 82281127, constitui saldo do abono salarial pago pelo PIS. Com o fim de repisar a impenhorabilidade da verba, anexa, nesta oportunidade, o comprovante de transferência do abono salarial para a conta mantida no NUBANK. Defende a natureza salarial da verba referente ao PIS e a sua impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja desconstituída referida penhora ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, em vista da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem (ID 24202784). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade recursal, cumpre tecer algumas considerações. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, a fim de subsidiar a tese de origem salarial da verba constrita, o agravante apresenta o documento sob o ID 23427258, pugnando por sua apreciação nessa oportunidade. Ocorre que, não submetido o documento em referência à análise do d. Juízo a quo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ultrapassado o ponto, passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou mesmo à concessão do efeito suspensivo vindicado em caráter subsidiário. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, foi penhorado o saldo de R$ 437,74, disponível em conta que o agravante mantém na instituição NUBANK (NU PAGAMENTOS S/A - ID 82066115 – pp. 2/3). Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Ocorre que o agravante não trouxe qualquer elemento a indicar que referido valor se origina de PIS. Destarte, os documentos colacionados aos ID’s 82281127 e 82281128 dos autos originários se referem à conta social digital com previsão de saldo de R$ 436,00, sendo que o bloqueio se deu em conta diversa, mantida pelo NUBANK Nesse contexto, não caracterizada a natureza alimentar da verba, deve ser mantida a constrição da quantia bloqueada.. Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pleito subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora